Tribunal: STF
Processo: RE 90327
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-12-09
Data de publicação: 1988-12-09

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO RELATIVA A
AÇÕES SUBSCRITAS. CARÊNCIA DA AÇÃO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE
VIGENCIA DO ART. 158 DO CCB E DOS ARTS. 467, 468 E 610 DO CPC. O
ACÓRDÃO RECORRIDO JULGOU OS AUTORES, ORA RECORRENTES, CARECEDORES
DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, AFIRMANDO SUA ILEGITIMIDADE ATIVA
'AD CAUSAM', EM VIRTUDE DE DECISÃO ANTERIOR, EM AÇÃO ANULATORIA DE
DELIBERAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL DA ANTECESSORA DA ORA RECORRIDA.
COMPREENSAO DO JULGADO NO RE 69.824-PR: NÃO SE ALTEROU O
ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO LOCAL, QUANTO AO LITISCONSORCIO,
INVOCANDO-SE INCLUSIVE, A SÚMULA 279; NO MÉRITO, O ARESTO DO STF
CONHECEU DO APELO EXTREMO E O PROVEU, AFIRMANDO QUE O EDITAL DE
CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL DE SOCIEDADE ANONIMA DEVE
MENCIONAR, AINDA QUE SUMARIAMENTE, A MATÉRIA EM PAUTA, A TEOR DO
ART. 88, DO DECRETO-LEI N. 2627/1940, ANULANDO, EM CONSEQUENCIA, A
ASSEMBLÉIA GERAL DA ANTECESSORA DA RECORRIDA ONDE SE PRETENDEU
REVOGAR ANTERIOR AUTORIZAÇÃO PARA AUMENTO DE CAPITAL. NESSE JULGADO,
O STF NÃO RECONHECEU, POREM, QUE OCORRERA UMA VALIDA SUBSCRIÇÃO
PARTICULAR DE AÇÕES, EM AUMENTO DE CAPITAL. ESSE PONTO NÃO FOI
OBJETO DO ACÓRDÃO NO RE 69.824-PR, NEM ESTEVE EM CONSIDERAÇÃO,
CONSTITUINDO, SEM DUVIDA, UM 'PRIUS' A LEGITIMAR O PEDIDO
INDENIZATORIO. NÃO HÁ, ASSIM, COMO DAR PELA NEGATIVA DE VIGENCIA
DAS NORMAS INDICADAS NO APELO EXTREMO. DISSIDIO PRETORIANO NÃO
DEMONSTRADO. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS.